Tribunal: TJDFT
Processo: 0753318-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENSINO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ARROLADAS NO DOCUMENTO. AVERBAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para lhe impor obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 15 dias, a averbação do tempo de serviço prestado pela parte autora, na condição de aluna aprendiz junto à Escola Técnica Industrial de Taguatinga, durante os períodos compreendidos entre 12.02.1996 e 20.12.1996, 24.02.1997 e 23.12.1997 e 19.02.1998 e 13.01.1999, para fins de aposentadoria. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a certidão apresentada não menciona a norma federal que autorizou o funcionamento da instituição de ensino. Assim, a certidão apresentada não cumpriu os requisitos necessários para a averbação, que não pode ser efetuada porque a Administração está sujeita ao princípio da estrita legalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24784359).
III. Busca a parte recorrida obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como aluna-aprendiz em curso profissionalizante promovido pela Escola Técnica Industrial de Taguatinga, conforme certidão acostada sob o ID 24783988 - Pág. 2.
IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado.
V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, a Manifestação coligida sob o ID 24783988 - Pág. 7-8 demonstra que a parte recorrente recusou a averbação apenas sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento da mencionada instituição como escola pública profissionalizante, a qual era concedida pelo Governo Federal.
VI. A negativa estaria assentada no artigo 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942. A teor do caput do artigo 59 do citado Decreto Lei: "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos". Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do artigo 59: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal".
VII. Todavia, o § 1.o do artigo 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (artigo 16). Assim, não há que se exigir da parte recorrida que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da instituição de ensino, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas de ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal. Destarte, não merece reparo a sentença que determinou a averbação do tempo de serviço pleiteada pela parte recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.